Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-15.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de manutenção de posse com pedido liminar. Autores legítimos possuidores de parte de lote. Aquisição por compromisso de venda e compra. Sentença confirmada por acórdão determinando a adjudicação compulsória do pai (falecido) dos autores. Ação de manutenção julgada procedente. Apelação dos réus. Admitem que houve aquisição do bem pelo pai dos autores. Argumentos trazidos por eles que não

Ementa:
Ação de manutenção de posse com pedido liminar. Autores legítimos possuidores de parte de lote. Aquisição por compromisso de venda e compra. Sentença confirmada por acórdão determinando a adjudicação compulsória do pai (falecido) dos autores. Ação de manutenção julgada procedente. Apelação dos réus. Admitem que houve aquisição do bem pelo pai dos autores. Argumentos trazidos por eles que não afastam a confissão., Recurso adesivo. Pretensão dos autores para afastar a gratuidade conferida aos réus e expedição de mandado de reintegração. Gratuidade preservada e expedição de mandado para a manutenção dos autores na posse do imóvel. Sentença mantida. Recursos desprovidos.